Tribunal: TJBA
Processo: 0562661-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562661-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LETICIA OLIVEIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA, WENDSON SANTANA DE ALMEIDA

APELADO: VICENTE DE PAULA MENDONCA

Advogado(s)
:
PEDRO PINHEIRO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA DOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO IPTU E DA TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS. LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO DE MANTER OS IMÓVEIS CONSERVADOS. RESCISÃO PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revelia dos réus foi corretamente decretada, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, incluindo o inadimplemento dos alugueis e a responsabilidade pelos danos materiais causados aos imóveis.

2. Nos contratos de locações comerciais firmados entre as partes, o locatário se comprometeu ao pagamento dos alugueis e encargos locatícios, incluindo IPTU, taxa de lixo, iluminação pública e demais despesas ordinárias.

3. Em relação ao imóvel residencial, o contrato exclui expressamente a responsabilidade dos locatários pelo pagamento do IPTU e da taxa de condomínio, impondo-se a reforma parcial da sentença para afastar essa cobrança.

4. O laudo pericial atesta que os imóveis foram devolvidos em estado precário, sem condições mínimas de habitabilidade, configurando violação às cláusulas contratuais, que impõem ao locatário o dever de conservação dos bens locados.

5. Em caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual, há previsão de aplicação de multa.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0562661-13.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelantes
LETICIA OLIVEIRA SANTANA

E ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ
e como apelado
ESPÓLIO DE

VICENTE DE PAULA MENDONCA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO,
EM PARTE,

À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).